Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003411-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA SOUSA MAIA ROCHA (AGRAVANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM DUAS OPORTUNIDADES E POR CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições impostas por ocasião da audiência admonitória, dentre as quais, o uso correto de tornozeleira eletrônica, autoriza a regressão de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jéssica Sousa Maia Rocha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que regrediu o regime de cumprimento da sanção que lhe foi imposta, do semiaberto para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das obrigações decorrentes do uso correto de tornozeleira eletrônica – Id. 119651969.

Nas razões recursais, a agravante pede a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que, nas duas ocasiões em que o aparelho de monitoramento apresentou problemas técnicos,
“se dirigiu até a Unidade Prisional para regularizar, após intimada”
– Id. 119651969.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo – Id. 119651969.

Em sede de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão combatida – Id. 119651969.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso – Id. 125802176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravante cumpre pena de 7 anos de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, II e V, do Código Penal - autos de n. 06-21.2016.811.0010, código 76392.

Consta que a agravante estava usufruindo do regime semiaberto desde 29.10.2020 quando, no curso do cumprimento da pena, sobreveio
“o Ofício 247/2020/CPJ/MT informando que no dia 18.11.2020 a tornozeleira eletrônica da reeducanda foi desativa, em razão de notificações de violações de rompimento, sendo que as violações deram início em 29.10.2020 até 18.11.2020, não tendo a condenada procurado a Unidade Prisional para possível manutenção ou reparação do seu equipamento”
- – Id. 119651969.

De acordo com o Juízo de origem:

“A reeducanda foi devidamente intimada para comparecer a Cadeia Pública (20.11.2020), no prazo de 48 horas, a fim de providenciar o reparo na tornozeleira eletrônica, contudo, deixou de regularizar a situação.

Ao comparecer na Secretaria deste Juízo (07.12.2020), a reeducanda foi novamente advertida quanto a necessidade de comparecer a Cadeia Pública para realizar os reparos necessários na sua tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, foi informado nos autos que a reeducanda compareceu a Unidade Prisional no dia 07.12.2020, sendo realizada a instalação de uma nova tornozeleira eletrônica.

Foi juntado nos autos o Ofício 019/2021/CPJ informando que no dia 04.01.2021 a tornozeleira eletrônica da reeducanda foi novamente desativa, pois, estava rompida desde o dia 26.12.2020”
– Id. 119651969.

A audiência de justificação foi realizada no dia 4.5.2021, ocasião em que o
parquet
manifestou pelo não acolhimento das justificativas apresentadas pela agravante.

Concluindo o juízo processante pelo cometimento de falta grave no curso da execução, determinou a regressão de regime da agravante nos seguintes termos:

“Nota-se, através dos documentos apresentados nos autos, que a reeducanda JESSICA SOUSA MAIA ROCHA descumpriu, reiteradamente, as condições estipuladas ao seu cumprimento de pena, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave (...).

Cumpre-me salientar, que a reeducanda precisou ser advertida duas vezes sobre a necessidade de reparos na tornozeleira eletrônica, demonstrando descaso com o cumprimento da sua pena e, poucos dias da troca do seu equipamento, voltou a descumprir as condições desativando a tornozeleira eletrônica.

Portanto, considerando que a reeducanda JESSICA SOUSA MAIA ROCHA reiteradamente descumpriu as condições a ela impostas para o cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que a reeducanda incorreu em falta grave.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pela reeducanda JESSICA SOUSA MAIA ROCHA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena do reeducando do SEMIABERTO PARA O FECHADO, o que o faço pelas razões acima expostas (...)”
– Id. 119651969.

Em sua defesa, a agravante pugna pela reforma da decisão, justificando que
“em apenas duas ocasiões o equipamento de monitoramento apresentou problemas técnicos, fugindo à sua responsabilidade, mas que mesmo assim, foram solucionados tão logo intimada a comparecer à unidade prisional”
– Id. 119651969, p. 45.

Não obstante, após detida análise dos documentos encartados nos autos, verifico que
a razão não assiste à agravante
, revelando-se imperioso reconhecer que a decisão combatida fora proferida de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei no 7.210/84,
in verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas”.

Da leitura do texto legal acima reproduzidos, conclui-se que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo (a) reeducando (a), de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão contida neste agravo.

Com efeito, consta nos autos documentos oficiais encaminhados por órgão responsável, que dão conta de que a agravante ficou com o equipamento desativado do período de 29.10.2020 até 18.11.2020, e de 26.12.2020 a 04.01.2021,
“não tendo procurado a Unidade Prisional para possível manutenção ou reparação do seu equipamento”
.

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada à agravante não afronta o princípio constitucional da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5o, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi imposta pelo juízo das execuções penais à reeducanda em razão da prática de falta grave por ela cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime da agravante, tendo em vista que as atitudes desta demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, ficando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Logo, sujeita à regressão para regime mais rigoroso.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022